Tribunal: TCU
Processo: 017.154/2007-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes e os condenou ao pagamento de débito e de multa por irregularidades na condução de licitação e de contrato que tinha por objeto as obras de macrodrenagem do Tabuleiro dos Martins, em Alagoas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que nesta fase tratam de recursos de reconsideração interpostos por Ademir Pereira Cabral, na qualidade de presidente da Comissão de Licitação da Secretaria Coordenadora de Infraestrutura e Serviços do Estado do Alagoas (Seinfra/AL), José Benigno Viana, então membro da Comissão de Licitação da Seinfra/AL, José Mário do Nascimento, Dylson de Luiz Medeiros Filho, José Faustino Pereira Filho, os três últimos na qualidade de fiscais do contrato, e pela empresa C Engenharia S/A (sucessora da Cipesa Engenharia S/A), em face do Acórdão 1814/2014-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator em: 9.1. nos termos dos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285 do RITCU, conhecer e negar provimentos aos recursos de reconsideração, mantendo-se inalterado o acórdão recorrido; 9.2. informar os resultados desta decisão à Consultoria Jurídica desta Corte, em razão de notícia já apresentada pela Advocacia-Geral da União (peça 384), de que a empresa C Engenharia S/A teria obtido decisão proferida pela 14a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do DF, a qual acolheu seu pedido para que fosse afastada sua condenação pelo TCU na TCE Processo 017.154/2007-0 , bem como concedeu à demandante tutela de urgência para determinar, que até o transito em julgado daquela decisão, fosse suspensa a cobrança da penalidade de multa, por ter considerado o juízo em questão que a parte demandante já se encontrava beneficiada com o instituto da prescrição. 9.3. dar ciência desta decisão aos recorrentes.